Tribunal: TJDFT
Processo: 0713721-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0713721-11.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JEFFERSON RODRIGO RODRIGUES DE FREITAS IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MULHERES IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DF D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JEFFERSON RODRIGO RODRIGUES DE FREITAS em face de ato atribuído ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e da titular da SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS (SEDESTMIDH), consistente na alteração da contagem de pontos da prova objetiva do concurso público para o cargo de técnico em assistência social da carreira pública de assistência social do Distrito Federal, na especialidade agente social, regulado pelo Edital n. 01 – SEDESTMIDH, de 27/11/2018, permitindo-se o “arredondamento] para baixo do número de acertos necessários da prova objetiva na parte de conhecimentos gerais” (id 16331939, p. 2). Primeiramente, promova-se a notificação das dignas Autoridades impetradas, a fim de que prestem as informações pertinentes no prazo de 10 (dez) dias, após o que apreciarei o pedido liminar. Transcorrido o prazo referido, venham os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 04 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator